Tribunal: TJSP
Processo: 0007744-69.2012.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ção do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT nos membros superiores – Ausência de incapacidade laborativa – Nexo causal não comprovado – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
(TJSP; Apelação Cível 0007744-69.2012.8.26.0505; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 01/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/02/2021

Data de publicação:

01/02/2021

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT nos membros superiores – Ausência de incapacidade laborativa – Nexo causal não comprovado – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007744-69.2012.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
EDMILSON RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007744-69.2012.8.26.0505 -Voto no 29.379
2
Voto no 29.379
Apelação no 0007744-69.2012.8.26.0505
Apelante: EDMILSON RIBEIRO DOS SANTOS
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 2a VARA DE RIBEIRÃO PIRES

PRELIMINAR
Cerceamento
Não configuração

Realização de nova perícia, complementação do laudo ou
diligências suplementares Providências desnecessárias
O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de
prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre
convencimento motivado
Jurisprudência firmada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO
Lei no 8.213/91

LER/DORT nos membros superiores
Ausência de
incapacidade laborativa Nexo causal não comprovado
Indenização acidentária indevida Improcedência mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
Vistos.
EDMILSON
RIBEIRO
DOS
SANTOS
propôs
ação
acidentária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de
problemas nos membros superiores relacionados com sua atividade
profissional (operador de máquinas).
A demanda foi julgada improcedente, com isenção do vencido
em relação ao pagamento das verbas da sucumbência (fls. 214/220).
O autor apelou buscando a inversão do julgado (fls. 225/229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007744-69.2012.8.26.0505 -Voto no 29.379
3
Não foi apresentada resposta.
É o relatório.
Não há cerceamento.
Desnecessária a conversão do julgamento em diligência, seja
para realização de nova perícia como para complementação daquela já
realizada, como também para outras providências de cunho probatório.
O art. 480, caput e § 1o, do CPC estabelece que o juiz poderá
determinar nova perícia quando a matéria não lhe parecer
suficientemente esclarecida, ou quando o laudo lhe parecer incompleto,
vago, inconclusivo, contraditório ou mesmo absurdo. Deve, nestas
hipóteses, corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados
divulgados na perícia antecedente.
O laudo pericial está bem fundamentado. Reúne todos os
elementos necessários à adequada solução da lide e não foi contrariado
por provas de nível técnico.
Recordo, inclusive, que o magistrado não está vinculado a
nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do
livre convencimento motivado.
Portanto, o magistrado não está obrigado a deferir, a pedido da
parte, a realização de nova perícia, apenas porque a anterior lhe foi
desfavorável. O juiz é o destinatário das provas e pode apreciá-las

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007744-69.2012.8.26.0505 -Voto no 29.379
4
livremente, de acordo com as circunstâncias peculiares dos autos.
Compete-lhe, ainda, o indeferimento das diligências inúteis, nos termos
dos artigos 370 e 371 do CPC. A propósito:
Ainda que assim não fosse, em âmbito judicial vige o princípio do livre
convencimento motivado do Juiz, e não o sistema de tarifação legal de
provas. Assim, se o magistrado entendeu não haver necessidade de
produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e
desnecessidade de nova perícia, não há que se falar em cerceamento de
defesa na impugnação do pedido.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base no acervo
fático-probatórios dos autos, julgaram improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as
moléstias que acometem a Segurada não afetam a sua capacidade
laboral, o que torna despicienda a análise de possível nexo causal.
(AgInt no AREsp 1407898/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
O art. 371 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das
provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto.
Assim sendo, a "prevalência" de um laudo pericial sobre outro impõe,
além de indevida intromissão no raciocínio jurídico do juízo, o reexame
do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao
STJ, ante a Súmula 7/STJ.
(REsp 1797062/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)
Oportuno ainda lembrar que, na produção da prova pericial, a
lei permite que as partes indiquem seus assistentes técnicos e apresentem
quesitos, como forma de propiciar a colheita de melhores elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007744-69.2012.8.26.0505 -Voto no 29.379
5
probatórios para a formação da convicção do magistrado.
Desta forma, ao considerar consistente a prova pericial, o
magistrado prolator da r. sentença entendeu desnecessária sua
complementação e sentiu-se habilitado à entrega da prestação
jurisdicional, diante do conjunto probatório existente, que lhe ofereceu
elementos suficientes para definir sua convicção.
Passo ao mérito.
Incabível o amparo acidentário na espécie.
O autor, nascido em 10.09.1965, trabalha como operador de
máquinas desde 11.07.2001.
Em razão de problemas nos membros superiores, recebeu
auxílio-doença previdenciário no período de 01.09.2010 a 14.08.2012.
Todavia, a perícia médica descartou qualquer prejuízo na
capacidade laborativa do obreiro advindo das referidas alterações,
conforme o laudo juntado às fls. 130/138.
De acordo com o perito, “na presente avaliação, observa-se
quadro álgico de ombros, predominantemente à esquerda, porém, sem
restrições à movimentação do membro, conforme se evidenciou na
avaliação física do Autor. Os achados radiológicos são de pequena
monta, e não trazem repercussão funcional a esta articulação” (fls.
136v).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007744-69.2012.8.26.0505 -Voto no 29.379
6
Por outro lado, a vistoria empreendida no local de trabalho não
logrou identificar relação de causalidade entre as alterações no ombro
esquerdo e as atividades desempenhadas (fls. 131v, 132 e 136v).
Instado a prestar esclarecimentos, o perito judicial informou
que a impugnação do autor não correspondia ao presente feito, estando
totalmente dissociada da lide (fls. 206).
O autor não se manifestou a respeito (fls. 209).
A irresignação do segurado, desprovida de esteio técnico, não
foi suficiente para elidir as conclusões da perícia judicial, firmadas por
profissional habilitado, imparcial e da confiança do juiz.
Portanto, o apelante não comprovou os fatos constitutivos do
direito que afirma ser titular (CPC, art. 373, I), fundamentais para a
concessão do benefício acidentário pertinente (lesão ou doença
incapacitante e nexo causal com a atividade profissional).
Assim, de rigor a improcedência da ação.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator